Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-53.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012403-53.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alteração de capital]
Relator:
Des(a). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (RECORRENTE), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - CPF: 809.140.559-68 (RECORRIDO), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Dr. Eduardo Calmon (Rel.): nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (1ª Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir de seu voto e dar parcial provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza (2º Vogal): acompanho o voto da primeira vogal.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012403-53.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1012403-53.2023.8.11.0015

Recorrente:
Ronaldo Costa de Souza.

Recorrida:
Monica Graciela Mantovani
.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DISSOLUÇÃO INFORMAL. PARTILHA DE HONORÁRIOS. ACORDO VERBAL SOBRE NOVA PROPORÇÃO. REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Ronaldo Costa de Souza contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Monica Graciela Mantovani em ação de cobrança, reconhecendo o direito da autora a 40% dos honorários advocatícios recebidos pelo recorrido em processo trabalhista, fundamentado no contrato social da sociedade de advogados firmada entre as partes. A sentença fixou o valor devido em R$ 41.535,75, correspondente a 40% de R$ 103.839,36. O recorrente sustenta que o valor efetivamente recebido foi inferior, devendo a partilha incidir sobre R$ 46.131,22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o valor efetivamente recebido pelo recorrido a título de honorários na ação trabalhista, que servirá de base para o cálculo da participação da autora; (ii) verificar se houve modificação da proporção originalmente pactuada no contrato social, considerando alegado acordo verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovantes de depósito apresentados pelo recorrido demonstram que do valor total de R$ 346.131,22 recebido na ação trabalhista, apenas R$ 46.131,22 foram retidos a título de honorários, sendo repassado ao cliente o montante de R$ 300.000,00.

4.

Ainda que o contrato social previsse partilha na proporção de 60% para o recorrido e 40% para a autora, as partes ajustaram verbalmente, ao fim da sociedade, nova divisão sobre processos pretéritos, não afastando, contudo, o direito da autora de participar proporcionalmente dos honorários efetivamente recebidos.

5.

Assim, comprovado que o valor de honorários retido foi de R$ 46.131,22, deve-se aplicar a participação de 40% da autora sobre esse montante, resultando no valor de R$ 18.452,48, montante condizente com os documentos acostados aos autos e as circunstâncias fáticas reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em caso de dissolução informal de sociedade de advogados, admite-se a partilha de honorários de causas pendentes sobre o montante efetivamente recebido, comprovado nos autos.

2.

O contrato social prevalece como parâmetro da divisão de honorários na ausência de prova robusta em sentido contrário, mas ajustes verbais entre as partes podem ser considerados, desde que não suprimam integralmente a participação proporcional prevista.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 373, I; Lei nº 8.906/1994, arts. 15 e 16; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por RONALDO COSTA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Barra do Garças, que julgou procedente o pedido formulado por MÔNICA GRACIELA MANTOVANI NALDI, condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 41.535,75

(quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, referente à sua quota-parte de honorários advocatícios, com correção monetária e juros de mora legais, nos termos de contrato de sociedade de advogados firmado entre as partes.

O recorrente alega, em síntese:

Rompimento fático da sociedade em janeiro de 2018;

Modificação verbal do percentual contratual de 40% para 30%;

Que
os honorários efetivamente percebidos foram inferiores aos valores afirmados na petição inicial;

Ocorrência de prescrição com base no art. 25-A da Lei 8.906/94 (EOAB);

Cerceamento de defesa por julgamento antecipado sem produção de prova oral.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O
recurso
é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Alegou o recorrente que, a partir de novembro de 2017, teria havido alteração no percentual de divisão dos honorários, passando de 40% (quarenta por cento) para a recorrida e 60% (sessenta por cento) para ele,
para 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento), respectivamente. Contudo, não apresentou qualquer documento ou prova cabal que
comprove tal ajuste contratual.

Ao contrário, o contrato social firmado entre as partes expressamente previa a divisão de 40% (quarenta por cento) para a recorrida e 60% (sessenta por cento) para o recorrente. O princípio do pacta sunt servanda sustenta a manutenção dos termos do contrato, na ausência de prova em sentido contrário.

Ademais, o contrato estabelecia que todos os valores advindos da atividade advocatícia deveriam ser depositados em conta conjunta, conforme indicado nos atos constitutivos. Essa previsão foi desrespeitada pelo recorrente, que, ao receber honorários no valor de R$ 346.131,22 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos) no processo trabalhista nº 0000031-77.2018.5.23.0091, depositou os valores em sua conta pessoal, omitindo-os e deixando de repassar a quantia devida à recorrida.

As alegações do recorrente acerca da alteração contratual e da cessação da sociedade em janeiro de 2018 não encontram suporte probatório nos autos. As conversas informais apresentadas não têm força para desconstituir os termos expressos do contrato. A ausência de prova documental suficiente foi corretamente reconhecida na sentença de primeiro grau, que seguiu os critérios do art. 373, inciso I, do CPC.

O recorrente suscitou a aplicação do prazo prescricional previsto no Estatuto da Advocacia, mas tal tese não merece acolhida. A relação discutida nos autos decorre do contrato de sociedade e envolve a divisão de honorários, regulada pelo Código Civil, cujo prazo é de cinco anos (art. 206, §5º, inciso I). O marco inicial para contagem é a data do descumprimento da obrigação, ocorrido com o recebimento dos honorários em junho de 2018. A presente ação, ajuizada em abril de 2023, está dentro do prazo prescricional.

Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o processo estava suficientemente instruído. A decisão de primeira instância fundamentou-se em documentos robustos e dispensou a produção de novas provas, respeitando os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012403-53.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1012403-53.2023.8.11.0015

Recorrente:
Ronaldo Costa de Souza.

Recorrida:
Monica Graciela Mantovani
.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ronaldo Costa de Souza contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Cobrança ajuizada por
Monica Graciela Mantovani em desfavor do recorrente
. A autora afirma que mantinha sociedade de advogados com o recorrido desde 02/09/2013, sob a denominação “C. Souza & M. Naldi Advogados Associados”, e que, embora tenham decidido encerrar a sociedade em 2018, a dissolução formal ainda não foi concluída.

Alega que, conforme contrato social, toda receita proveniente da atividade advocatícia deveria ser depositada em conta conjunta, sendo 60% destinada ao recorrido e 40% à autora, havendo cláusula expressa vedando o exercício individual da advocacia. Afirma, ainda, que todos os contratos firmados pela sociedade com clientes previam o percentual de 30% de honorários.

Sustenta que o recorrido atuou individualmente na ação trabalhista nº 0000031-77.2018.5.23.0091, obtendo acordo no valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais). Contudo, o montante foi depositado na conta pessoal do recorrido em 12/06/2018, com correção monetária, totalizando R$ 346.131,22 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Deste valor, alega que a parte correspondente a honorários contratuais de 30%, o que totalizaria R$ 103.839,36 (cento e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), deveria ter sido partilhada conforme o contrato social, do qual a autora afirma que faz jus a 40%, equivalente a R$ 41.535,75 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Tal pedido foi deferido em primeira instância e mantido pelo voto do relator.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, pois entendo que assiste razão ao recorrente quanto à quantia a ser paga à autora.

O recorrente afirma que, ao fim da sociedade, em 30/01/2023, estabeleceu-se verbalmente que os honorários de processos pretéritos e futuros seriam divididos na proporção de 30% para a autora e 70% para ele. Sustenta que, diferentemente do que alega a autora, não recebeu honorários de R$ 103.839,36 (cento e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), mas apenas R$ 46.131,22 (quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos), de acordo com comprovantes de depósito em Id. 245268684, demonstrando ter repassado ao cliente o valor principal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e retido apenas o valor mencionado.

Na hipótese dos autos,
considerando que o acordo pactuado resultou na indenização no montante de R$ 346.131,22 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos) e ficando comprovado por meio dos documentos acostados que o recorrente recebeu R$ 46.131,22 (quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos), este deve ser considerado para base de cálculo da divisão de honorários.

Portanto, a autora faz jus ao recebimento de 40% deste montante, equivalente a R$ 18.452,48 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de estabelecer a quantia de R$ 18.452,48 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios em favor da autora, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012403-53.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1012403-53.2023.8.11.0015

Recorrente:
Ronaldo Costa de Souza.

Recorrida:
Monica Graciela Mantovani
.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ronaldo Costa de Souza contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente Ação de Cobrança ajuizada por
Monica Graciela Mantovani em desfavor do recorrente
. A autora afirma que mantinha sociedade de advogados com o recorrido desde 02/09/2013, sob a denominação “C. Souza & M. Naldi Advogados Associados”, e que, embora tenham decidido encerrar a sociedade em 2018, a dissolução formal ainda não foi concluída.

Alega que, conforme contrato social, toda receita proveniente da atividade advocatícia deveria ser depositada em conta conjunta, sendo 60% destinada ao recorrido e 40% à autora, havendo cláusula expressa vedando o exercício individual da advocacia. Afirma, ainda, que todos os contratos firmados pela sociedade com clientes previam o percentual de 30% de honorários.

Sustenta que o recorrido atuou individualmente na ação trabalhista nº 0000031-77.2018.5.23.0091, obtendo acordo no valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais). Contudo, o montante foi depositado na conta pessoal do recorrido em 12/06/2018, com correção monetária, totalizando R$ 346.131,22 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Deste valor, alega que a parte correspondente a honorários contratuais de 30%, o que totalizaria R$ 103.839,36 (cento e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), deveria ter sido partilhada conforme o contrato social, do qual a autora afirma que faz jus a 40%, equivalente a R$ 41.535,75 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Tal pedido foi deferido em primeira instância e mantido pelo voto do relator.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, pois entendo que assiste razão ao recorrente quanto à quantia a ser paga à autora.

O recorrente afirma que, ao fim da sociedade, em 30/01/2023, estabeleceu-se verbalmente que os honorários de processos pretéritos e futuros seriam divididos na proporção de 30% para a autora e 70% para ele. Sustenta que, diferentemente do que alega a autora, não recebeu honorários de R$ 103.839,36 (cento e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), mas apenas R$ 46.131,22 (quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos), de acordo com comprovantes de depósito em Id. 245268684, demonstrando ter repassado ao cliente o valor principal de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e retido apenas o valor mencionado.

Na hipótese dos autos,
considerando que o acordo pactuado resultou na indenização no montante de R$ 346.131,22 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos) e ficando comprovado por meio dos documentos acostados que o recorrente recebeu R$ 46.131,22 (quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos), este deve ser considerado para base de cálculo da divisão de honorários.

Portanto, a autora faz jus ao recebimento de 40% deste montante, equivalente a R$ 18.452,48 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de estabelecer a quantia de R$ 18.452,48 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios em favor da autora, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025